Tribunal: TJSP
Processo: 0020475-67.1999.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r 118/2005, que alterou a redação do art. 174, § único, inciso I, do CTN, quando somente a citação válida do sujeito passivo era bastante à interrupção do prazo prescricional nas execuções de crédito de natureza tributária. Decreto judicial de falência da executada. Citação que cumpria ser efetivada na pessoa do síndico da massa falida. Exegese dos antigos artigos 59, do Decreto Lei no 7.661/45 c/c 12, inciso III, do CPC/73 (atual art. 75, inciso XI, do CPC). Prescrição do crédito tributário bem caracterizada.
3. Honorários devidos em razão do acolhimento do incidente. Princípio da causalidade. Exercício de defesa pela executada que exigiu a atuação de advogado. Entendimento solidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento de recursos sob a técnica de casos seriais correspondente ao Tema 421. Aplicabilidade, outrossim, do Tema 1.076 do STJ. Precedentes. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração da honorária advocatícia sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 0020475-67.1999.8.26.0048; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal à força de reconhecida prescrição, com inflição de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à fazenda pública
Ação fiscal manejada anteriormente à publicação da Lei Complementar 118/2005, que alterou a redação do art. 174, § único, inciso I,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal à força de reconhecida prescrição, com inflição de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à fazenda pública
Ação fiscal manejada anteriormente à publicação da Lei Complementar 118/2005, que alterou a redação do art. 174, § único, inciso I, do CTN, quando somente a citação válida do sujeito passivo era bastante à interrupção do prazo prescricional nas execuções de crédito de natureza tributária. Decreto judicial de falência da executada. Citação que cumpria ser efetivada na pessoa do síndico da massa falida. Exegese dos antigos artigos 59, do Decreto Lei no 7.661/45 c/c 12, inciso III, do CPC/73 (atual art. 75, inciso XI, do CPC). Prescrição do crédito tributário bem caracterizada.
3. Honorários devidos em razão do acolhimento do incidente. Princípio da causalidade. Exercício de defesa pela executada que exigiu a atuação de advogado. Entendimento solidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento de recursos sob a técnica de casos seriais correspondente ao Tema 421. Aplicabilidade, outrossim, do Tema 1.076 do STJ. Precedentes. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração da honorária advocatícia sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC.